Tribunal: TJES
Processo: 0002976-50.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002976-50.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARLOS ARAUJO NASCIMENTO FREITAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE CARACTERIZADA. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada,
in casu
, a recusa do fornecimento do tratamento pelo ente municipal requerido, este deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. Aliás, a despeito de afirmar a municipalidade a ausência de pretensão resistida, em verdade, fora ofertada contestação pela MUNICÍPIO DE VITÓRIA pugnando pela improcedência dos pedidos manejados em seu desfavor.

II – Ademais, a questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

III – Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002976-50.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CARLOS ARAUJO NASCIMENTO FREITAS

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA impugnando o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em sua fundamentação arguiu, em suma, que não houve pretensão resistida, tampouco cabe ao Município o atendimento do pleito do apelado e, portanto, deveria ser aplicado o princípio da causalidade para efeitos de condenação em ônus sucumbenciais, responsabilizando tão somente o Estado por tal verba. Prosseguiu narrando serem indevidos honorários em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões vindicaram o desprovimento do recurso.

Analisando os contornos fáticos da lide não vislumbro razão para modificar a cognição do magistrado singular e explico porque.

Importante trazer ao debate a compreensão do Superior Tribunal de Justiça acerca das regras processuais, dispondo que “
Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade.
” (AgInt no AREsp 1826286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).

Como já nos ensinava o mestre José Roberto dos Santos Bedaque desde o Código de Processo Civil anterior
1
:

“Interpretação literal e isolada do dispositivo (art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15) leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery de Andrade prelecionam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
E continuam:
"
Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida das custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito"
.
(CPC Comentado. 2008. p. 222).

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária, de modo que, constatada,
in casu
, a recusa do fornecimento do tratamento pelo ente municipal requerido, este deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.

Aliás, a despeito de afirmar a municipalidade a ausência de pretensão resistida, em verdade, fora ofertada contestação pela MUNICÍPIO DE VITÓRIA rechaçando o ônus imputado pelo ora apelado e pugnou pela improcedência dos pedidos manejados em seu desfavor.

Ademais, a questão da condenação dos entes Públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de
decisão
recente
pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo
, dando origem ao
Tema 1002
, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

Colhe-se do Tema 1002 as seguintes teses firmadas:

I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sopesando a autonomia funcional, administrativa e orçamentaria das Defensorias Públicas, concluiu-se que elas deixaram de ser órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado.

O voto condutor do Min. Roberto Barroso nomeou as Defensorias de “
órgãos constitucionais independente, sem subordinação ao Poder Executivo
” alcançando a inferência de ausência de confusão disposta no artigo 381 da Norma Civilista, pois assentou que deve ser dada interpretação constitucional a toda legislação infraconstitucional.

Destacou ainda acerca da destinação dos honorários:

“38. Além da justificativa constitucional para o pagamento de honorários sucumbenciais às defensorias, a possibilidade de imposição do pagamento de honorários ao Estado-membro encontra também justificativas do ponto de vista pragmático: os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e como desestímulo à litigiosidade excessiva.”

Ademais, diante dessa realidade interpretativa, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça já dirimiu que “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Sobre o entendimento do STJ a respeito da matéria, colaciono precedente atual em que decidiu aquela Corte Superior que, “
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.
” (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em mais 5% do valor arbitrado na origem, sopesando o trabalho nesta esfera recursal.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
In
Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 5% do valor arbitrado na origem, sopesando o trabalho nesta esfera recursal.